Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005929-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA NAIR DOS SANTOS - CPF: 621.995.441-68 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE CONSUMO ATÍPICO DE ÁGUA. ERRO DE AFERIÇÃO ADMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas emitidas entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, determinou o refaturamento pela média de consumo dos doze meses anteriores e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a regularidade das cobranças decorrentes de consumo elevado de água; (
ii
) saber se a cobrança reiterada de faturas atípicas, referentes a serviço público essencial, configura dano moral indenizável; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva da concessionária, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

A própria concessionária reconheceu erro humano na aferição do hidrômetro, tendo procedido ao refaturamento parcial, o que, aliado ao histórico de consumo regular e à inexistência de vazamentos internos, evidencia a irregularidade das cobranças subsequentes.

A ausência de prova técnica conclusiva acerca da regularidade da medição, cujo ônus incumbe ao fornecedor, reforça a caracterização da falha do serviço.

A cobrança reiterada de valores excessivos, relativa a serviço público essencial, somada à ameaça concreta de suspensão do fornecimento e à ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição da consumidora e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança reiterada de consumo atípico de água, sem comprovação da regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média histórica. 2. A persistência de
cobranças indevidas relativas a serviço público essencial, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável, ainda que não haja corte efetivo ou negativação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1043528-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
.
,
contra
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
9
a Vara Cível da Comarca de C
uiabá/
MT
,
nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer movida por
MAR
IA NAIR DOS SANTOS
,
que
JULGO
U
PROCEDENTE a presente ação, para: I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida e DECLARAR inexistentes as faturas referentes aos meses de outubro de 2024 a janeiro de 2025, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, com eventual aproveitamento dos valores pagos a título de parcelamento como crédito nas faturas futuras; II - CONDENO
U
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção; III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO
U
ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a concessionária
apelante
ingressou com o presente recurso
sustenta
ndo
regularidade das cobranças, alegando que as vistorias não constataram irregularidades no hidrômetro e que o consumo elevado decorre de problemas internos de responsabilidade da consumidora.

Argumenta inexistir dano moral, pois não houve corte efetivo nem negativação. Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório.

A apelada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
, id.312920915
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARIA NAIR DOS SANTOS

ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer em face de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
aleg
ando
que, a partir de outubro de 2024, passou a receber faturas de água com valores excessivamente elevados, incompatíveis com sua média histórica de consumo de aproximadamente 10m3 mensais.

Relatou que no imóvel residem apenas duas pessoas, sem alteração de rotina, e que contratou técnico que não identificou vazamentos internos. Buscou solução administrativa junto ao PROCON sem êxito satisfatório.

A concessionária realizou vistoria em 30/10/2024, reconhecendo erro humano na aferição e procedendo ao refaturamento parcial da conta de outubro/2024. Contudo, as faturas subsequentes mantiveram-se elevadas.

O juízo de origem deferiu tutela de urgência e julgou procedente a ação para: (i) declarar inexistentes as faturas de outubro/2024 a janeiro/2025, determinando revisão pela média dos 12 meses anteriores; (
ii
) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; (
iii
) condenar a ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Inconformad
a
,
a concessionária requerida

interpôs
o presente Recurso de Apelação
pugnando pela reforma da sentença
sustenta
ndo
regularidade das cobranças
e ausência de dano moral.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia resume-se à regularidade das cobranças, à configuração de dano moral e à adequação do valor indenizatório.

Da falha na prestação do serviço

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC. Tratando-se de prestação de serviço público essencial por concessionária, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC c/c art. 37, §6o da CF).

A análise dos autos revela elementos que evidenciam falha na prestação do serviço
, uma vez que a
própria concessionária admitiu erro humano na aferição do hidrômetro de outubro/2024, procedendo ao refaturamento.

O histórico demonstra média de consumo de 4 a 8m3 mensais, com salto injustificado para 22m3, seguido de valores igualmente elevados nos meses subsequentes, sem alteração na rotina doméstica.

A autora apresentou laudo técnico atestando inexistência de vazamentos internos.

A apelante, embora tenha inicialmente requerido perícia, posteriormente desistiu.
Contudo, t
ratando-se de matéria técnica e considerando que o ônus probatório recai sobre o fornecedor (art. 6o, VIII, CDC), a ausência de prova pericial robusta milita em seu desfavor.

A persistência do problema após a troca do hidrômetro reforça a tese de falha sistêmica na medição ou faturamento.

Embora as instalações internas sejam de responsabilidade do usuário, a concessionária tem o dever de assegurar a precisão na medição do consumo (art. 22 do CDC).

A alegação da apelante de que a responsabilidade seria exclusiva da consumidora, com base na Resolução AMAES no 05/2012, não prospera. Embora seja verdade que as instalações internas são de responsabilidade do usuário, a
concessionária tem o dever de assegurar a precisão na medição do consumo, conforme art. 22 do CDC.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

"A ausência de comprovação da regularidade do hidrômetro e da medição autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas por consumo atípico" (TJMT, AC 1043528-58.2023.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25/07/2025).

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e o refaturamento pela média histórica.

Do dano moral

Quanto ao dano moral, a questão merece análise cuidadosa.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias gravosas (como negativação ou corte efetivo), não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Contudo, o caso dos autos apresenta peculiaridades que o distinguem:

a) Reiteração da conduta: Não se trata de cobrança isolada, mas de sucessivas faturas abusivas ao longo de quatro meses;

b) Serviço essencial: A cobrança refere-se
a
água, bem indispensável à vida e à dignidade humana;

c) Ameaça concreta de corte: Embora não tenha havido interrupção efetiva (em razão da liminar), a ameaça de suspensão de serviço essencial por débito contestado gera angústia e insegurança;

d) Vulnerabilidade da consumidora: Trata-se de pessoa de baixa renda, assistida pela Defensoria Pública, para quem o impacto financeiro e emocional é significativamente maior;

e) Ausência de solução administrativa: A consumidora buscou resolver a questão extrajudicialmente, inclusive via PROCON, sem êxito, sendo compelida a judicializar a demanda.

O conjunto dessas circunstâncias ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera dos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido, a própria jurisprudência citada pela apelante reconhece que, embora a cobrança isolada não gere dano moral, a persistência da cobrança indevida pode configurá-lo:

"Jurisprudência da Corte Superior que considera que a cobrança persistente de dívida indevida, ainda que inexistente a negativação do nome em órgão de proteção ao crédito, configura dano moral" (TJRJ, APL 00354221720138190021).

Do quantum indenizatório

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e os padrões adotados em casos análogos. Não é irrisório nem excessivo, estando em consonância com os precedentes desta Corte.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa mostram-se razoáveis e adequados à complexidade da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026